Tribunal: STF
Processo: ARE 1586571
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 9):

“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. Mandado de segurança. Policial Civil que preencheu os requisitos de tempo de contribuição e de serviço na carreira policial. Ingresso no serviço público antes da EC nº 41/2003. Direito à aposentadoria voluntária, com proventos integrais e paridade remuneratória. Repercussão geral. De acordo com os TEMAS 1.019/STF (RE 1.162.672/SP) E 1307/STF (RE n. 1.486.392/SP), verifica-se que o Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade da previsão da paridade em lei complementar local. Efeito vinculante da tese (atualizada) firmada no Tema nº 21 do TJ/SP (IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000). O direito à paridade encontra respaldo no art. 232 da Lei Estadual nº 10.261 (Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo), observando-se que o referido estatuto é aplicável aos servidores policiais civis por força do artigo 135 da LCE nº 207/79 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo). Em síntese, no Estado de São Paulo, há previsão em lei complementar, editada antes da Emenda Constitucional 103/2019, quanto ao direito à paridade para os servidores integrantes dos Quadros da Polícia Civil que ingressaram anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, ainda que tenham completado os requisitos após esse marco. Manutenção da r. sentença concessiva da segurança. Inexistência de afronta aos temas de repercussão geral. RECURSODESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11 e Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).
No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA aponta violação aos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da CF/1988;  3º e 6º da EC 41/2003; 3° da EC 47/2005; e à Súmula 359/STF, pois o acórdão recorrido concedeu ao autor, “servidor integrante da carreira policial em atividade, (...) aposentadoria especial na forma da Lei Complementar Federal nº 51/1985, com integralidade (...) e paridade (...), sem ter preenchido os requisitos para aposentação antes da reforma que alterou os requisitos legais, em completa afronta à Súmula 359/STF” (Doc. 19, fl. 2).
Aduz que o Tema 1019/STF estabelece que “para o reconhecimento do direito à paridade, deve haver expressa previsão da paridade em lei complementar local”. Todavia, “a LC 51/85, a qual rege a aposentadoria do servidor público policial, não prevê a paridade, somente conferindo direito a proventos integrais” (Doc. 19, fl. 5).
Sustenta que, “a Emenda Constitucional nº 41/03 extinguiu o direito de paridade, de forma que, para os servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal.” (Doc. 19, fl. 7).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo por entender que (a) as alegações expendidas não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido; e (b) incide, no caso, a Súmula 279/STF (Doc. 22).
No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente refuta todos os fundamentos de inadmissibilidade recursal.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 19, fl. 4):

“A questão veiculada no presente recurso, qual seja, o critério de cálculo do benefício (valor dos proventos), transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, visto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional.
 O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública 
A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica. 
Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas. Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, visto que a decisão combatida estabelece critério de cálculo dos proventos para o serviço público diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal. 
Cabe destacar que a Tese firmada no julgamento do Tema/STF 1019 prevê que, para o reconhecimento do direito à paridade, deve haver expressa previsão da paridade em lei complementar local – o que não ocorre na LC 51/85. 
A enfatizar a existência da repercussão geral, o Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça determinou, nos autos do processo nº 1058511-77.2021.8.26.0053, o encaminhamento do Recurso Extraordinário lá interposto ao C. Supremo Tribunal Federal como representativo de controvérsia. 
Não obstante o todo exposto anteriormente, houve violação da Súmula 359/STF. Diante disso, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional. ”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem manteve a sentença que concedeu a segurança para assegurar a servidor público estadual da Polícia Civil aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 9, fl. 6-10):

“(...) restou demonstrado que o impetrante havia ingressado no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41 de 2003. Portanto, tem garantido o direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade remuneratória quanto aos servidores ativos, nos termos dos artigos 6º e 7º da EC nº 41/03 e do art. 2º da EC nº 47/05, ressaltando-se a aplicação dos marcos temporais ditados na LC 51/1985, em virtude do caráter especial da aposentadoria. (...)
Com base nas teses acima, depreende-se que a integralidade é assegurada aos policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03 e que cumpriram os requisitos da Lei Complementar nº 51/85, independentemente do cumprimento das regras de transição das EC nº 41/2003 e 47/2005, por se enquadrarem no conceito de atividade de risco, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. (...)
Importante destacar que o direito à paridade encontra respaldo no art. 232 da Lei Estadual nº 10.261 (Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo), observando-se que o referido estatuto é aplicável aos servidores policiais civis por força do artigo 135 da LCE nº 207/79 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo). O artigo 135 da Lei Complementar nº 207/79, a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, assim preceitua: (...) 
Por sua vez, o art. 232 da Lei nº 10.261 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo) dispõe: (...)
Em síntese, no Estado de São Paulo, há previsão em lei complementar, editada antes da Emenda Constitucional 103/2019, quanto ao direito à paridade para os servidores integrantes dos Quadros da Polícia Civil que ingressaram anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, ainda que tenham completado os requisitos após esse marco. 
Assim, mantém-se a r. sentença de concessão da segurança, por seus bem lançados fundamentos.”

Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao cumprimento dos requisitos para obter aposentadoria especial com direito à paridade e integralidade, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, o que inviabiliza a análise do presente recurso, bem como reexaminar as provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Policial civil. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1558236 ED-AgR / SP,  Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/9/2025)

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIALLEI COMPLEMENTAR 51/1985. POSSIBILIDADE. RE 567.110. TEMA 26. INTEGRALIDADE E PARIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1152768 AgR / SP,Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/10/2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente